Tribunal: CARF
Processo: 11634.720315/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2011, 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. Aplicação do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. SÚMULA No 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em conformidade com a Súmula no 2 do CARF.
IPI. INCIDÊNCIA. REVENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IMPORTADOS.
Por força do § 2o, do art. 62, do RICARF/2015, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do RE no 946648 fixou a tese de que É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11634.720315/2015-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.432 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
VILMAR JOSÉ DIAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2011, 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. Aplicação do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO AO CONFISCO. SÚMULA No 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, em conformidade com a Súmula no 2 do CARF.
IPI. INCIDÊNCIA. REVENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IMPORTADOS.
Por força do § 2o, do art. 62, do RICARF/2015, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C
da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do RE no
946648 fixou a tese de que “É constitucional a incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem
industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização
no mercado interno.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720315/2015-21
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“VILMAR JOSE DIAS, com fulcro no art. 15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF),
apresenta impugnação à exigência tributária consubstanciada no presente processo.
Trata-se de auto de infração do IPI, lavrados em 25/08/2015 (fls. 2079 e seguintes),
relativos aos anos-calendário de 2011 e 2012, no valor total de R$ 7.474.498,06 (fl.
2075), inclusos multa de oficio de 75% e juros de mora à taxa Selic, calculados até
agosto de 2015.
I) DA AUTUAÇÃO
As irregularidades apontadas pela Fiscalização encontram-se descritas no Termo de
Verificação Fiscal (TVF), integrante dos autos de infração, as fls. 2058-2074, a saber:
"(...) No exercício regular das funções de Auditores Fiscais da Receita Federal,
dando continuidade aos trabalhos de fiscalização da empresa acima identificada,
iniciados em 30.09.2014, constatamos omissão de receitas caracterizadas pela
ocorrência de saldo credor de caixa, falta de emissão de notas fiscais de vendas de
mercadorias em virtude de diferenças nos estoques e emissão de notas fiscais de
vendas sem destaque de IPI nos anos-calendário de 2011 e 2012, exercícios de 2012
e 2013, conforme descrito a seguir:
1. INTRODUÇÃO
O procedimento fiscal relativo ao contribuinte VILMAR JOSÉ DIAS foi iniciado
com a lavratura e ciência de Termo de Início de Ação Fiscal em 30.09.2014 (fls.
02/03), efetuada pelo procurador LEODIR BONILHA, inscrito no CPF sob o n°
171.030.029-91 (fls. 4), o qual, por sua vez é diretor da empresa MARLON
BONILHA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 04.200.198/0001-08.
Ambas as empresas compõem um grupo denominado "PRO-TORK", pertencente à
família Bonilha, que, juntamente com algumas outras empresas se intitula "a maior
fábrica de motopeças da América Latina", conforme noticiado em seu sítio da web
(fls. 2.045 a 2.051) e é sediado na cidade de Siqueira Campos, Paraná.
O proprietário formal da empresa Vilmar José Diasi é residente e domiciliado na
cidade de Curitiba, Paraná. Todas as intimações foram recebidas pelo procurador
Leodir Bonilha na sede da empresa MARLON BONILHA EIRELI em Siqueira
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

Campos (Rua Penido Rosa, 50), assim como os esclarecimentos prestados pela
empresa fiscalizada.
(...) Em relação a estes itens das intimações a empresa nada apresentou, todavia
durante o procedimento constatamos que fabrica e também revende produtos com
diversas classificações fiscais e alíquotas de IPI.
Constatamos também que a empresa deixou de apresentar os extratos bancários de
uma das contas correntes bancárias mantidas junto ao Banco Bradesco em Curitiba,
Paraná (a solicitação feita pela empresa fiscalizada àquela instituição financeira foi
feita apenas à agência na cidade de Siqueira Campos — fls. 63). Desta forma, em
observância ao disposto na Lei Complementar 105/2011, solicitamos os extratos
diretamente àquela instituição financeira (fls. 67 a 71).
Apresentados os arquivos magnéticos (somente os fiscais) dos meses de janeiro a
março de 2011 e obtida cópia da escrituração fiscal do período de abril de 2011 a
dezembro de 2012, Livros Diário e Razão em papel dos anos-calendário de 2011 e
2012 (fls. 72 a 118) outros documentos constantes do termo de início (fls. 02/03)
extratos bancários (incluindo aqueles que foram requisitados diretamente ao Banco
Bradesco — fls. 119 a 760) e outros documentos solicitados na intimação 02 (fls.
65/66), que foram retidos conforme termos de fls. 761/762 procedemos à auditoria
fiscal na qual foi possível constatar as seguintes situações que configuram omissão
no registro de receitas pela empresa fiscalizada:
3- OMISSÃO DE RECEITAS
— Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI Da análise efetuada na escrituração
contábil da empresa nos anos-calendário de 2011 e 2012 (fls. 72 a 118) verificamos
que adota a (má) técnica de efetuar todos os lançamentos relativos aos pagamentos e
recebimentos mediante a utilização da conta 1000000 — Caixa, a grande maioria no
final de cada mês.
É evidente que o critério de escrituração contábil a ser utilizado é de livre escolha do
contribuinte, todavia não é demais lembrar que deve ser feito com observância das
leis comerciais e fiscais e conservação em boa ordem dos livros, documentos e
papéis relativos à sua atividade e que serviram de base para a escrituração comercial
e fiscal (artigos 251 e 264 do Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99,
aprovado pelo Decreto 3.000 de 26.03.1999).
Não foi o que ocorreu com a empresa fiscalizada. No decorrer da análise
constatamos grande número de lançamentos contábeis com fortes indícios de que
não espelhariam a realidade dos fatos.
(...)
Os lançamentos (que estão escriturados nos livros razão de fls. 92 a 95 e 114 a 116)
acima não encontram qualquer correspondência com as transações efetivas
realizadas pela empresa em suas atividades mercantis.
Mediante verificação nos extratos de fls. 119 a 760 dos Bancos Bradesco, Banco do
Brasil e Caixa Econômica Federal, constatamos que os pagamentos são feitos
mediante a emissão de cheques, os recebimentos através de créditos de cobrança,
DOC ou TED.
Desta forma a conta Caixa mantida pela empresa em sua escrituração contábil é uma
ficção criada com o objetivo de ocultar movimentações efetuadas à margem daquela
escrituração.
De se destacar que na própria escrituração contábil da empresa fiscalizada a conta
Caixa apresentou saldos credores em alguns períodos (razão de fls. 84, 108, 109 e
110), demonstrando ter perdido o controle dos valores movimentados à margem da
contabilidade, conforme abaixo discriminado:
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

Em 17.04.2015 a empresa fiscalizada foi intimada a apresentar diversos documentos
comprobatórios de diversas transações bancárias além dos documentos que
fundamentaram os registros contábeis, todos constantes da relação anexa à
intimação (fls. 763 a 767).
Entre os documentos que fundamentaram os registros contábeis foi solicitada a
apresentação daqueles que fundamentaram o recebimento em dinheiro de R$
1.621.427,90 em janeiro de 2011 e que seria relativo a recebimento de duplicatas.
Após prorrogação concedida (fls. 768/769) a empresa apresentou em arquivo Excel
demonstrativo contendo relação de notas fiscais de vendas efetuadas em dezembro
de 2010 (fls. 770 a 785) que teriam sido recebidas em janeiro de 2011 e originado o
lançamento de R$ 1.621.427,90 a débito da conta Caixa.
Mediante amostragem daquelas notas fiscais (fls. 786 a 815) constatamos que as
vendas foram todas efetuadas com prazo superior a 30 dias (60, 90 até 120 dias),
demonstrando que o lançamento foi efetuado apenas para suprir a conta Caixa.
Assim aquele valor foi retirado da conta Caixa no mês de janeiro de 2011 e como
critério de reconhecimento dos recebimentos foi considerado o valor referente
crédito de cobrança constante dos extratos bancários (demonstrativo de fls. 893 a
936) e relações de fls. 816 a 892 apresentadas pela empresa em atendimento à
intimação 03 feita em 17.04.2015.
Além disso, como foi verificado que as vendas da empresa fiscalizada são sempre
efetuadas a prazo (extratos bancários de fls. 119 a 760e relações de fls. 816 a 892),
reconstituímos a conta Caixa nos outros meses (fevereiro de 2011 e janeiro a
dezembro de 2012) dos anos-calendário de 2011 e 2012 (demonstrativo de fls. 937 a
965) considerando os recebimentos relacionados nos demonstrativos de fls. 893 a
936 (cobrança) e desconsiderando os lançamentos das vendas à vista efetuadas pela
contribuinte.
A empresa não apresentou documentação relativa à venda da aeronave efetuada em
julho de 2012 no valor de R$ 1.400.000,00, cujos recebimentos teriam ocorrido em
dinheiro (valores abaixo) com registros a débito da conta Caixa (fls. 99/100, 110 a
114, 117):
18.07.2012 - 600.000,00
18.07.2012 - 50.000,00
31.08.2012 - 500.000,00
31.08.2012 - 50.000,00
30.09.2012 - 50.000,00
31.10.2012 - 50.000,00
30.11.2012 - 50.000,00
31.12.2012 - 50.000,00
Assim, os referidos lançamentos foram desconsiderados da conta Caixa
(demonstrativo de fls. 937 a 965) em razão da falta de comprovação.
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

A exposição feita até o momento deixa evidente que a empresa fiscalizada procedeu
a uma série de registros contábeis na conta 1000000 — Caixa com o objetivo de
supri-la com recursos, tendo em vista o critério de efetuar também a maioria dos
registros de pagamentos nesta conta.
A reconstituição da conta Caixa foi feita no demonstrativo de fls. 937 a 965 e na
apuração dos saldos credores foi observada a forma de apuração dos
tributos/contribuições separadamente na coluna saldo ajustado da seguinte maneira:
- IRPJ/CSLL — em vista da opção da empresa fiscalizada pela apuração trimestral
do lucro presumido, considerou-se o maior saldo credor do período, sempre no
último dia;
- PIS/COFINS/IPI — em razão da apuração destas contribuições/tributo ser efetuada
mensalmente consideramos o maior saldo credor do mês, sempre no último dia.
Nos meses/trimestres em que foram apurados saldos credores de caixa, a
fiscalização considerou no primeiro dia do mês/trimestre subsequente saldo zero na
reconstituição, para não tributar novamente em períodos subsequentes o saldo credor
apurado em períodos anteriores.
Desta forma, haja vista a falta de efetividade das operações mencionadas acima, foi
efetuada a recomposição da conta Caixa na qual foram desconsiderados todos os
lançamentos não comprovados resultando na apuração dos saldos credores abaixo
relacionados (coluna saldo ajustado do demonstrativo de fls. 937 a 965):

A legislação do imposto sobre produtos industrializados (artigo 522 do Regulamento
do Imposto Sobre Produtos Industrializados - RIPI, aprovado pelo Decreto 7.212, de
15 de junho de 2010) dispõe que serão consideradas na base de cálculo do imposto
as receitas cuja origem não seja comprovada, conforme transcrição abaixo:
(...)
Desta forma, tendo em vista o que foi exposto neste item, os valores omitidos serão
acrescentados às bases de cálculo mensais do imposto sobre produtos
industrializados — IPI considerando as alíquotas mais elevadas para cada período de
apuração (demonstrativo consolidado de fls. 966) conforme dispõe o § 10 do artigo
522 acima e que no caso da empresa fiscalizada é o triciclo, classificação fiscal
8711.20.90.
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

3.2 — DIFERENÇA DE ESTOQUE DE PRODUTOS/MERCADORIAS DE
REVENDA— Triciclos
— NCM 8711.20.90
No decorrer da verificação fiscal verificamos que a empresa fiscalizada efetuou
importações diretas ou por encomenda de kits para montagem de triciclos
motorizados em suas instalações fabris. Cada kit corresponde a um triciclo,
conforme pudemos verificar nas instalações da empresa fiscalizada.
Em 2011 efetuou a importação de 74 kits skd triciclo de uma empresa chinesa
conforme nota fiscal 34.858 de 30.12.2011 (fls. 966 a 970) além de relação extraída
dos arquivos de notas fiscais eletrônicas obtido no Sistema Público de Escrituração
Digital — SPED (fls. 971 a 973).
Referida aquisição constou do estoque final em 31.12.2011 conforme Registro de
Inventário (fls. 1.218 a 1.234) também obtido no Sistema Público de Escrituração
Digital — SPED e consequentemente do estoque inicial em 01.01.2012.
No ano-calendário de 2012 efetuou a importação de mais 100 kits skd triciclo da
mesma empresa da China conforme notas fiscais 40.448, 40.449, 40.451 de
31.07.2012 e 40.477 de 01.08.2012 além de relação extraída dos arquivos de notas
fiscais eletrônicas, obtido no Sistema Público de Escrituração Digital — SPED (fls.
1.489 a 1.491).
Em 21.09.2012 efetuou importação indireta (por encomenda) de 100 kits skd triciclo
da empresa Mundi Comércio Internacional Ltda — EPP, CNPJ 09.110.063/0001-75,
conforme nota fiscal 2.178 e demais documentos de importação (fls. 1.429 a 1.466)
apresentados pela empresa em atendimento à intimação, além de relação extraída
dos arquivos de notas fiscais eletrônicas obtida no Sistema Público de Escrituração
Digital — SPED (fls. 1.491).
Finalmente, em 28.12.2012 efetuou importação indireta (por encomenda) de 100 kits
skd triciclo da empresa EG Global Importadora e Exportadora Ltda — EPP, CNPJ
14.943.197/0001-07, conforme nota fiscal n° 27 e documentos de importação (fls.
1.467 a 1.488) apresentados pela empresa em atendimento à intimação, além de
relação extraída dos arquivos de notas fiscais eletrônicas obtida no Sistema Público
de Escrituração Digital — SPED (fls. 1.491).
Recebeu ainda em devolução de vendas 2 triciclos em 11.05.2012 e 04.07.2012
mediante as notas fiscais n's. 38.390 e 39.732, conforme relação extraída dos
arquivos de notas fiscais eletrônicas obtida no Sistema Público de Escrituração
Digital — SPED (fls. 1.489).
Conforme relação extraída dos arquivos de notas fiscais eletrônicas, obtida no
Sistema Público de Escrituração Digital — SPED (fls. 1.492 a 1.494), verificamos
que a empresa fiscalizada efetuou a venda de 89 unidades de triciclos durante o ano-
calendário de 2012.
No estoque final em 31.12.2012 não consta nenhuma unidade de kit ou triciclo já
montado, conforme pode ser verificado no Registro de Inventário (fls. 1.495 a
2.029) obtido no Sistema Público de Escrituração Digital — SPED.
Do cotejamento entre o estoque inicial, as compras e devoluções efetuadas e a soma
dos produtos vendidos foi apurada diferença de estoque de 287 unidades conforme
resumo abaixo:
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

Intimada a esclarecer as divergências (fls. 2.031), a empresa fiscalizada, após
prorrogação de prazo (fls. 2.032), limitou-se a apresentar cópias dos DAMF das
notas fiscais correspondentes às vendas de 89 triciclos no ano-calendário de 2012
que já constam das relações de notas fiscais eletrônicas extraídas do Sistema Público
de Escrituração Digital — SPED (fls. 1.493 a 1.495).
Sobre a diferença entre o valor dos estoques constante da escrituração contábil,
ratificou (fls. 2.033) o valor dos estoques constante do Registro de Inventário
transmitido ao Sistema Público de Escrituração Digital — SPED (fls. 1.496 a 2.030)
no montante de R$ 1.950.642,17, no qual, como já mencionamos não consta
nenhuma unidade de triciclo.
(...)
Assim em consonância com § 1° do artigo 522 do Regulamento do Imposto Sobre
Produtos Industrializados — IPI (Decreto 7.212/2010) as diferenças foram
consideradas ocorridas em 31.12.2012 e calculadas da seguinte forma:
4— SAÍDAS DE PRODUTOS SEM DESTAQUE DE IPI Como foi informado no
item 1.1 deste relatório o objeto social da empresa compreende, entre outros, a
indústria, comércio, importação de motociclos, peças e acessórios para motocicletas
e fabricação de motocicletas, peças e acessórios, capacetes para motocicletas.
Desta forma a empresa fiscalizada está inserida no conceito de estabelecimento
industrial em razão de exercer operações de industrialização (artigo 4° combinado
com o artigo 8° do Decreto 7.212/2010) e equiparada a estabelecimento industrial
em razão de efetuar operações de importação (artigo 9° do Decreto 7.212/2010).
Tal situação não é objeto de questionamento pela empresa fiscalizada tendo em vista
que efetua a apuração e recolhimento do imposto sobre produtos industrializados ao
final de cada mês.
Todavia constatamos que em relação a algumas operações (relação extraída dos
arquivos de notas fiscais eletrônicas, obtida no Sistema Público de Escrituração
Digital — SPED - fls. 2.044 a 2.046) a empresa fiscalizada deixou de destacar o IPI
devido.
Todas as saídas de triciclos foram consideradas como operações de revenda e desta
forma não houve destaque do imposto. No entanto como já discorremos no item 3.2,
nas operações de importação (diretamente ou em operações por encomenda ou por
conta e ordem) ocorre a equiparação do importador a estabelecimento industrial.
Naquele item, em que tratamos das diferenças de estoque, verificamos que a
empresa fiscalizada efetuou a importação direta de 174 kits skd de triciclo de
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

empresa da China e adquiriu 200 kits skd de triciclo de 2 empresas importadoras em
operação de importação por encomenda ou por sua conta e ordem.
Ainda que tal argumentação ainda não seja suficiente (e é) verificamos que nestas
operações a empresa fiscalizada adquiriu " kits skd de triciclo" para montagem em
suas instalações industriais (fotos de fls. 2.034 a 2.043).
Tal operação classifica-se no conceito de industrialização previsto no artigo 4° do
Decreto 7.212/2010 e, por conseguinte o estabelecimento que a exercer é
considerado estabelecimento industrial.
Desta forma nas vendas dos produtos constantes das relações de fls. 2.044 a 2.046
incide o imposto sobre produtos industrializados — IPI que será cobrado de ofício,
tendo em vista não ter havido destaque do imposto pela empresa fiscalizada.
De se destacar que a empresa fiscalizada já utilizou todos os créditos registrados em
sua escrituração não possuindo, portanto, saldo credor do imposto passível de
utilização neste procedimento.
(...)
4— RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Como mencionamos na introdução deste relatório a empresa fiscalizada é
administrada mediante procuração (fls. 04) que lhe concede plenos poderes, pelo Sr.
LEODIR BONILHA10, inscrito no CPF sob o n° 171.030.029-91, residente e
domiciliado na cidade de Siqueira Campos, Paraná (fls.
2.053), o qual, por sua vez é diretor da empresa MARLON BONILHA EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n° 04.200.198/0001-08.
Ambas as empresas compõem um grupo denominado "PRO-TORK", pertencente à
família Bonilha, que, juntamente com algumas outras empresas se intitula "a maior
fábrica de motopeças da América Latina", conforme noticiado em seu sítio da web
(fls. 2.045 a 2.051) e é sediado na cidade de Siqueira Campos, Paraná.
O proprietário formal da empresa Vilmar José Dias é residente e domiciliado na Rua
Padre Sigismund Pietrowski, 402, Abranches, Curitiba, Paraná (fls. 2.052). Todas as
intimações foram recebidas pelo procurador Leodir Bonilha na sede da empresa
MARLON BONILHA EIRELI em Siqueira Campos (Rua Penído Rosa, 50), assim
como os esclarecimentos prestados pela empresa fiscalizada que, aliás, foram feitos
em papel com timbre da empresa Marlon Bonilha.
Em 10.08.2015 comparecemos ao domicílio do Sr. Vilmar José Dias em Curitiba,
Paraná ocasião em que colhemos declaração (fls. 2.054/2.055) na qual confirmou
aquilo que já era de nosso conhecimento, de que a empresa não é sua conforme
trechos abaixo reproduzidos:
(...)
As declarações prestadas pelo Sr. Vilmar José Dias confirmaram a nossa
desconfiança de que a empresa de fato pertence à família Bonilha representada pelo
Sr. Leodir Bonilha.
Desta forma, nos termos do artigo 135, III do Código Tributário Nacional (Lei
5.172, de 25 de outubro de 1966) responderá solidariamente pelo crédito tributário
constituído pelo auto de infração o administrador plenipotenciário, LEODIR
BONILHA, inscrito no CPF sob o n° 171.030.029-91.
5. CONCLUSÃO
Para constar, lavramos o presente Termo em 3 vias de igual teor, que fará parte do
Auto de Infração e que vai assinado pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil e do qual o contribuinte e o responsável tributário receberão uma via. (...)”
II) DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

A ciência dos lançamentos de ofício foi efetuada em 01/09/2015 ao administrador da
empresa, Sr. Leodir Bonilha (fl. 2071)
Em
28/09/2015
foi
apresentada
impugnação
pela
empresa
aos
processos
11634720.314/2015-87 e 11634-720315/2015-21, fls. 2091 e seguintes, na qual alega a
nulidade dos autos de infração do IRPJ e Reflexos, bem como do IPI, aduzindo que:
"(...) O Sr Fiscal em seu r. Autos de infração supra citado, alega que houve saldo
CREDOR, de CAIXA, autuando por OMISSÃO DE RECEITA.
O suposto saldo credor realmente houve um critério um tanto equivocado do Sr.
Contador, o qual lançava todos os fatos contábeis de pagamentos via CAIXA,
mesmo os que eram cobrados via BANCOS, para posteriori, fazer o contra
lançamento dos fornecedores via BANCOS, o que não é tão claro, porém não quer
dizer com este método que houve realmente OMISSÃO DE RECEITAS.
Como o REGIME DA IMPUGNANTE , é LUCRO PRESUMIDO, entendeu o
Senhor contador, que a contabilidade poderia ser em rito SINTÉTICO, vez que
presumia-se o LUCRO para fins de imposto de renda, pelas notas de VENDA.
Fechando o CAIXA, no encerramento do exercício com os ajustes de lançamentos
contábeis, tanto é verdade que nos BALANÇO (doc 04) incluso, o CAIXA tem seu
saldo DEVEDOR.
Destarte a IMPUGNANTE, elaborou o FLUXOGRAMA DO CAIXA, dos anos
2.011 e 2012, para demonstrar a realidade do referido CAIXA. (doc 04) incluso.
(...)
TRICICLOS
—
NCM
8711.20.90.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI II.1- DAS ALEGAÇÕES.
Na presente demonstração há de se notar um equívoco do Sr. Fiscal autuar a
IMPUGNANTE, alegando OMISSÃO DE RECEITAS, notificando IPI, nas vendas
dos TRICICLOS, vez que o próprio demonstra em seu quadro estatístico que houve
venda só que não demonstra as NOTAS FISCAIS IDÔNEAS DE VENDAS QUE
DERAM ORIGEM AS 88 UNIDADES VENDIDAS as quais ANEXAMOS à
PRESENTE (doc 03) incluso; vejamos da realidade;
Considerando a demonstração Sr. Fiscal reproduzimos o quadro abaixo:
(...)
As vendas ora demonstradas estão corretas e não há porque se falar em OMISSÃO
DE RECEITAS, vez que, pela planilha anexa estamos trazendo o rol não só dos
clientes que adquiriram como planilhamos inclusive NOTA POR NOTA, EM SUAS
DATAS, e as anexamos na presente. cfe faz prova (Doe 03)incluso.
Demonstramos também no (Doe 03.1)incluso, as notas fiscais de Aquisições dos
Tricíclos que fecham com o quadro estatístico acima, o qual também se igual com o
levantamento feito pelo Sr. Fiscal.
Alegar, que no SPED, não consta nenhum estoque, é um raciocínio um tanto
limitador, em função que foram acostado documentos idôneos, cfe confirma o
próprio Sr Fiscal, é evidente que o grau da COMPLEXIBILIDADE DO SPED,
emigra equívocos na remessa do mesmo, se o SPED, acusa estoque 0, se deve a um
fator técnico de TI, o que não quer dizer que não há estoque, tanto é verdade que as
notas de compra e as de vendas emitidas pela IMPUGNANTE, fecham inclusive
com o levantamento do Sr Fiscal Quadro estatístico acima.
Se compararmos as notas (doc 03) incluso; entradas e saídas fecha o estoque de 287
unidades em 31/12/2012, evidentemente que há estoque.
Com isto não quer dizer que a IMPUGNANTE, cometeu OMISSA- O DE
RECEITAS, como se prova pelas NOTAS FISCAIS, PLANILHADAS E
ENTREGUES PARA O SR FISCAL.
4- SAÍDAS DE PRODUTOS SEM DESTAQUE DE IPI.
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

Alegar que Empresa fiscalizada está inserida no conceito de estabelecimento
industrial em razão de exercer operações de industrializações; é um equívoco claro
do Sr Fiscal, onde no item acima ele mesmo relata que foi informado item 1.1 do
referido relatório o objeto social da empresa compreende, entre outros, indústria.
COMÉRCIO, importação de motociclos, peças e acessórios para motocicletas e
fabricação de motocicletas, peças e acessórios, capacetes para motocicletas.
Destaca-se aqui a grande incoerência do Sr. Fiscal, se ele mesmo acima transcreveu
o conceito também é COMÉRCIO, como não poderia COMERCIALIZAR, tais
triciclos, os quais se quer passaram por qualquer transformação, foram diretamente
COMERCIALIZADOS , à títulos de REVENDA.
Tanto é verdade que a RECORRENTE ,jamais se beneficiou de qualquer CRÉDITO
do IPI, por ocasião das aquisições dos TRICICLOS.
QUANTO AO AMPARO LEGAL, abaixo transcrevemos;
NO ( DOC 05) incluso, se prova claramente que os TRICICLOS foram importados
na forma SKD, cuja empresa fabricante é a CHONGQING NO YINGANG
SCIENCE & TECH GROUP, cuja declaração comprova MANUFACTURER.
No (DOC 06) incluso, se prova claramente as importações como TRICICLOS em
forma de SKD pelos doc abaixo:
INVOICE nr. YG11CI-CLPT01; nr. YG12CI-YM060, nr. YG12CI-YM100 nr.
YG12CIYM090 e nr. YG12CI-YM080.
A IMPUGNANTE, não é uma fabricante de veículos pois não possui o WMI,
veículos acima importados do fabricante cfe (Doc OS) incluso, importados no
formato de SKD, sendo feita operações básicas que não envolvem nenhuma
aplicação de peças ou materiais, ou modificações ou industrialização.
Sabido é que SKD quer dizer parcialmente desmontado e é, permitido no BRASIL,
devendo seguir regras básicas como classificação fiscal, trazer ganhos logísticos,
havendo desta forma o valor agregado que trará maior tributação no desembaraço
aduaneiro.
Traz também o benefício de conveniência de embalagem, manipulação ou de
transportes.
No dia 11 de Junho de 2.014, a primeira seção do STJ unificou a divergência de
forma favorável aos contribuintes sobre a não incidência do IPI na revenda de
mercadorias importadas que não sofrem processos de industrialização no território
nacional.
Que é o presente caso da IMPUGNANTE, jamais em momento algum procedeu
qualquer processo de INDUSTRIALIZA CÃO nos referidos triciclos.
Neste sentido. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a cobrança do IPI na
comercialização de produtos importados sem industrialização se configura
BITRIBUTAÇÃO, pois incide no despacho aduaneiro da mercadoria e na sua saída
do estabelecimento importador.
A autoridade tributária vem cobrando IPI por ocasião da saída da mercadoria do
estabelecimento do importador, pelo valor agregado na operação , entendendo que o
importador é equiparado a industrial por força do art. 4, I,combinado com art. 8, do
Decreto 7.212/2010) e art. 9, do mesmo Decreto; e da Lei 4.502/64 e art. 51,11, do
CT1V.
Conforme recente decisão( abaixo transcrita) da Justiça de São Paulo (tendo por
arrimo a decisão do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em embargos de
divergência, os Tribunais vêm decidindo no sentido de afastar a tributação de IPI na
revenda produtos importados já industrializados, desde que não ocorra nova etapa de
industrialização em território brasileiro(in verbis):
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

".... A controvérsia submetida a julgamento refere-se à incidência ou não de
Impostos sobre Produtos Industrializados —IPI sobre comercialização de produtos
importados, que não tenham sofrido qualquer processo de industrialização em
território brasileiro.
Página 4 de 9 Desse modo, se nos termos do artigo 46, inciso I, do CT1V, o
importador deve pagar IPI quando do desembaraço aduaneiro- por estar importando
um produto que foi objeto de industrialização, e não simplesmente por estar
importando algo- neste momento já está aperfeiçoada a fundamentação de sua
incidência. A razão que fez nascer a obrigação tributária quando vem do estrangeiro-
já foi satisfeita pelo contribuinte com o recolhimento do desembaraço aduaneiro do
IPI(grifo nosso) . ( DOC 05) incluso, se prova claramente que os TRICICLOS foram
importados na forma SKD, cuja empresa fabricante é a CHONGQING
Ademais, a cobrança do IPI no desembaraço aduaneiro evita tributação mais gravosa
do produto nacional em comparação com importado, o que revela a função
extrafiscal do tributo."
Na sede administrativa, algumas decisões estão ocorrendo no sentido de compensar
o tributo recolhido indevidamente, nos 05 anos anteriores a propositura do mandado
de segurança.
Resta claro, portanto, que, para haver incidência do IPI no segundo momento, é
necessária a INDUSTRIALIZAÇÃO ou APERFEIÇOAMENTO DO PRODUTO
IMPORTADO, ou seja, o fato gerador ocorre no DESEMBARAÇO ADUANEIRO,
não sendo possível nova cobrança do IPI na saída de produto quando de sua
comercialização, ante a vedação ao fenômeno da BITRIBUTAÇÃO.
Temos com um exemplo simples e objetivo, Urna empresa do ramo INDUSTRIA E
COMÉRCIO no ramo MOVELEIRO, ela IMPORTA DA CHINA para sua loja um
GUARDA ROUPA, o qual é obvio que será entregue desmontado em caixas
(KITS),
assim que vender ao consumidor final será montado e entregue, NÃO PASSOU
POR PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO ou MODIFICAÇÃO e nem
APERFEIÇOAMENTO DO PRODUTO, como prevê a LEGISLAÇÃO VIGENTE.
A EMPRESA ADQUIRENTE PAGA O IPI no desembaraço aduaneiro, como irá
novamente ser onerada no IPI, quando o fato gerador é por ocasião do desembaraço,
se houver exigência de novamente onerar o IPI pela venda ao consumidor,
pacificamente se está cometendo um ato de BITRIBUTAÇÃO, O QUE É VEDADO
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERA (CARTA M4 GNA).
O PRODUTO ADQUIRIDO E REVENDIDO, objeto deste AUTO DE
INFRAÇÃO, não houve em momento algum INDUSTRIALIZAÇÃO ou
APERFEIÇOAMENTO DO PRODUTO IMPORTADO ou MODIFICAÇÃO.
CLARO
ESTÁ
QUE
O
AUTO
DE
INFRAÇÃO
S/PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI) PROCESSO : 11634-720.315/2015-21, NO VALOR
DE R$ 7.474.498,06 ( sete milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil,
quatrocentos e noventa e oito reais e seis centavos): NÃO PROCEDE EM
MOMENTO ALGUM, E É TOTALMENTE NULO DE PLENO DIREITO.
FLAGRANTE ESTÁ A BITRIBUTAÇÃO E A INCONSTITUCIONALIDADE,
afrontando a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a qual é intocável e deverá ser
respeitada por todos e, principalmente pelos órgãos que representam o GOVERNO,
quer sejam FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS e demais autarquias.
BICICLETAS
—
NCM
8712.00.10.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI 11.1- DAS ALEGAÇÕES.
Na presente demonstração há de se notar um equívoco do Sr. Fiscal autar a
IMPUGNANTE , alegando OMISSÃO DE RECEITAS, notificando IPI, nas vendas
dos BICICLETAS, vez que o próprio demonstra em seu quadro estatístico que
houve venda só que não demonstra as NOTAS FISCAIS IDÔNEAS DE VENDAS
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

QUE DERAM ORIGEM AS 8 UNIDADES VENDIDAS que ANEXAMOS 'A
PRESENTE (doc 03) incluso; vejamos da realidade;
Considerando a demonstração Sr. Fiscal reproduzimos o quadro abaixo:
(...)
As vendas ora demonstradas estão corretas e não há porque se falar em OMISSÃO
DE RECEITAS, vez que, pela planilha anexa estamos trazendo o rol não só dos
clientes que adquiriram como planilhamos inclusive NOTA POR NOTA, EM SUAS
DATAS, e as anexamos na presente. cfe faz prova (Doc 03.a)incluso.
Demonstramos também no (Doc 03.a.1)incluso, as notas fiscais de Aquisições das
bicicletas que fecham com o quadro estatístico acima, o qual também se igual com o
levantamento feito pelo Sr. FiscaL Alegar, que no SPED, não consta nenhum
estoque, é um raciocínio um tanto limitador, em função que foram acostado
documentos idôneos, cfe confirma o próprio Sr Fiscal, é evidente que o grau da
COMPLEXIBILIDADE DO SPED, emigra equívocos na remessa do mesmo, se o
SPED, acusa estoque 0, se deve a um fator técnico de TI, o que não quer dizer que
não há estoque, tanto é verdade que as notas de compra e as de vendas emitidas pela
IMPUGNANTE, fecham inclusive com o levantamento do Sr Fiscal Quadro
estatístico acima.
Se compararmos as notas (doc 03.a.1) incluso; entradas e saídas fecha o estoque de
613 unidades em 31/12/2012, evidentemente que há estoque.
Com isto não quer dizer que a IMPUGNANTE cometeu OMISSÃO DE
RECEITAS, se prova pelas NOTAS FISCAIS, PLANILHADAS E ENTREGUES
PARA O SR FISCAL, que não houve tal suposta omissão (doc 03.a.1)incluso.
4- SAÍDAS DE PRODUTOS SEM DESTAQUE DE IPI. Alegar que Empresa
fiscalizada está inserida no conceito de estabelecimento industrial em razão de
exercer operações de industrializações; é um equívoco claro do Sr Fiscal, onde no
item acima ele mesmo relata que foi informado item 1.1 do referido relatório o
objeto social da empresa compreende, entre outros, indústria, COMÉRCIO,
importação de motociclos, peças e acessórios para motocicletas e fabricação de
motocicletas, peças e acessórios, capacetes para motocicletas.
Destaca-se aqui a grande incoerência do Sr. Fiscal, se ele mesmo acima transcreveu
o conceito também é COMÉRCIO, como não poderia COMERCIALIZAR, tais
bicicletas, os quais se quer passaram por qualquer transformação, modificação ou
INDUSTRIALIZAÇÃO, foram diretamente COMERCIALIZADOS , à títulos de
REVENDA.
Tanto é verdade que a IMPUGNANTE ,jamais se beneficiou de qualquer CRÉDITO
do IPI, por ocasião das aquisições das BICICLETAS.
QUANTO AO AMPARO LEGAL, abaixo transcrevemos;
No dia 11 de Junho de 2.014, a primeira seção do STJ unificou a divergência de
forma favorável aos contribuintes sobre a não incidência do IPI na revenda de
mercadorias importadas que não sofrem processos de industrialização no território
nacional.
Que é o presente caso da IMPUGNANTE, jamais em momento algum procedeu
qualquer processo de INDUSTRIALIZAÇÃO nos referidos triciclos.
Neste sentido. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a cobrança do IPI na
comercialização de produtos importados sem industrialização se configura
BITRIBUTAÇÃO, pois incide no despacho aduaneiro da mercadoria e na sua saída
do estabelecimento importador.
FLAGRANTE ESTÁ A BITRIBUTACÃO E A INCONSTITUCIONALIDADE,
afrontando a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a qual é intocável e deverá ser
respeitada por todos e principalmente pelos órgãos que representam o GOVERNO,
quer sejam FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS e demais autarquias.
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

Neste sentido, requer que seja decretada a nulidade doS autos de Infração nr. 11634-
720.314/2015 87 e 11634-720.315/2015-21, tornando-os NULO DE PLENO
DIREITO.
Apesar de acreditar fielmente na preliminar de nulidade, atendendo o princípio da
oportunidade, cabe a IMPUGNANTE adentrar ao mérito.
NO MÉRITO DO ERRO MATERIAL NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO
DO ECD COM ESTOQUE O.
Ocorre que O ECD a IMPUGNANTE, equivocadamente, constatou que havia
entregue A ECD com estoque zero e imediatamente justificou Ao Sr. AUDITOR,
que foi erro do sistema TI.)
Verifica-se portanto, que a IMPUGNANTE, prova pelas notas anexas que os
estoque fecham com o levantamento do Senhor Auditor tanto dos TRICICLOS
quanto das BICICLETAS.
A IMPUGNANTE reconhece seu erro na elaboração d ECD, 2012, mas o erro
somente se concretizou pelo fato de que no momento do envio do ECD/2012, a
Receita Federal não bloqueou ou emitiu algum aviso para a mesma. tendo em vista
que a constava como dependente na DIRPF 2012/2012 de seu esposo, fato este que
gerou a duplicidade de declarações para o CPF da recorrente e ainda pelo fato da
declaração estar sendo entregue fora do prazo legal. (Sic)
DOS PEDIDOS Isto posto, requer:
1 - O recebimento desta IMPUGNAÇÃO para:
Na preliminar
a — acolher a preliminar arguida, anulando o lançamento DA AUTUAÇÃO fiscal
n°11634-720.314/201587 e 11634-720.315/2015-21,
Do Mérito b — anular as Autuações acima tendo em vista que o equivoco na
elaboração e transmissão do SPED/ECD.(...)”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e está ementada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012 IPI. AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE. MATÉRIA
FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Tratando-se de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento de
oficio do IRPJ/CSLL, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação
daquele lançamento, no que for pertinente, em razão da relação de causa e efeito, bem
como dos mesmos elementos probantes.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete ao julgador administrativo conhecer de pretensa ilegalidade ou
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em pleno vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
nulidade do Auto de Infração por equívoco do Sr. Fiscal autuar a
Recorrente, alegando omissão de receitas, notificando IPI, nas vendas dos triciclos, vez que o
próprio demonstra em seu quadro estatístico que houve venda só que não demonstra as notas
fiscais idôneas de vendas que deram origem às 88 unidades vendidas;
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

(ii)
as vendas demonstradas estão corretas e não há porque se falar em omissão
de receitas, vez que, pela planilha anexa consta o rol dos clientes que adquiriram, inclusive nota
por nota, em suas datas;
(iii)
alegar, que no SPED, não consta nenhum estoque, é um raciocínio um
tanto limitador, em função que foram acostados documentos idôneos, conforme confirma o
próprio Sr. Fiscal e é evidente que o grau de complexidade do SPED, emigra equívocos na
remessa do mesmo e se o SPED, acusa estoque “zero”, se deve a fator técnico de TI, o que não
quer dizer que não há estoque;
(iv)
jamais se beneficiou de qualquer crédito de IPI, por ocasião das aquisições
dos triciclos;
(v)
os triciclos foram importados na forma de SKD;
(vi)
não é fabricante de veículos, pois não possui o WMI, e os triciclos foram
importados no formato de SKD, sendo feitas operações básicas que não envolve, nenhuma
aplicação de peças ou materiais, ou modificações ou industrialização;
(vii)
não há incidência de IPI na revenda de mercadorias importadas que não
sofrem processos de industrialização no território nacional;
(viii) a cobrança do IPI na comercialização de produtos importados sem
industrialização se configura bitributação;
(ix)
é flagrante a bitributação e a inconstitucionalidade;
(x)
equívoco do Sr. Fiscal autuar a Recorrente, alegando omissão de receitas,
em relação a vendas de bicicletas, pois foram amparadas em documentação fiscal idônea
(xi)
a Recorrente transcreve os mesmos argumentos em relação aos triciclos
para as operações com bicicletas; e
(xii)
houve apenas um erro material na elaboração e transmissão do ECD com
estoque “zero” e justificou ao Sr. Fiscal de que foi erro do sistema TI
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Inicialmente, é de se consignar que o argumento trazido pela Recorrente de
nulidade do Auto de Infração por equívoco do Sr. Fiscal autuá-la, alegando omissão de receitas,
notificando IPI, nas vendas dos triciclos, vez que o próprio demonstra em seu quadro estatístico
que houve venda só que não demonstra as notas fiscais idôneas de vendas que deram origem às
88 unidades vendidas é matéria de mérito e assim será tratada.
Em relação ao argumento recursal de “ bitributação” aplica-se a Súmula no 2 do
CARF, a seguir ementada:
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Assim, sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este Colegiado,
maiores digressões sobre a matéria são desnecessárias.
A empresa Recorrente em sua peça recursal nada traz de novo em relação à
Impugnação originalmente apresentada, não conseguindo derruir os argumentos postos na
decisão vergastada.
Assim, não há outra solução que não seja a adoção dos mesmos fundamentos da
decisão recorrida, conforme a seguir transcrito com os esclarecimentos adiante consignados:
A 2a infração autuada foi a diferença de estoques de triciclos (287 peças) e bicicletas
(613 peças), ambas em 31/12/2012.
Tais diferenças devem-se ao fato de que foi constatado estoque final “zero” em
31/12/2012.
A contribuinte afirma que tratou-se de erro material na elaboração e transmissão da
ECD (Escrituração Contábil Digital). Trata-se da mesma alegação que já havia levada à
Fiscalização, conforme asseverado à fl. 12 do TVF:
“(...) Intimada a esclarecer as divergências (fls. 2.042) a empresa fiscalizada, após
prorrogação de prazo (fls. 2.043), limitou-se a apresentar cópias dos DAMF das
notas fiscais correspondentes às vendas de 89 triciclos e 8 bicicletas no ano-
calendário de 2012 que já constam das relações de notas fiscais eletrônicas extraídas
do Sistema Público de Escrituração Digital — SPED (fls. 1.492 a 1.494 e 2.041).
Sobre a diferença entre o valor dos estoques constante da escrituração contábil e o
inventariado, ratificou (fls. 2.044) o valor dos estoques constante do Registro de
Inventário transmitido ao Sistema Público de Escrituração Digital — SPED (fls.
1.495 a 2.029) no montante de R$ 1.950.642,17, no qual, como já mencionamos não
consta nenhuma unidade de bicicleta ou triciclo. (...)”
A impugnante novamente faz prova, às fls. 2220 e seguintes, das aquisições e vendas de
bicicletas e triciclos no ano de 2012. Ora, à medida que as compras e as vendas em 2012
estão corretas, caberia a contribuinte fazer prova de que esses produtos que teriam
ficado no estoque, foram vendidos e tributados em quantidade maior do que a adquirida
no ano de 2013. Afirmar simplesmente que errou na transmissão da ECD não pode ser
aqui acolhido.
Diante da falta de prova da destinação desses 287 triciclos e 613 bicicletas, correta a
presunção legal de que foram comercializados em 2012, calcada no próprio registro de
inventário da empresa.
Correta também a exigência de IPI sobre os valores de ambas as infrações, haja vista o
disposto no art. 522 do Regulamento do Imposto Sobre Produtos Industrializados -RIPI,
(aprovado pelo Decreto 7.212, de 15 de junho de 2010), pelo qual serão consideradas na
base de cálculo do imposto as receitas cuja origem não seja comprovada, bem como as
diferenças de estoques, conforme transcrição abaixo:
“Art. 522. Constituem elementos subsidiários para o cálculo da produção e
correspondente pagamento do imposto dos estabelecimentos industriais, o valor e a
quantidade das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de
embalagem adquiridos e empregados na industrialização e acondicionamento dos
produtos, o valor das despesas gerais efetivamente feitas, o da mão de obra
empregada e o dos demais componentes do custo de produção, assim como as
variações dos estoques de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem (Lei n° 4.502, de 1964, art. 108)
§ 1o Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo dos
elementos constantes desse artigo com a registrada pelo estabelecimento, exigir-se-
á o imposto correspondente, o qual, no caso de fabricante de produtos sujeitos a
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

alíquotas e preços diversos, será calculado com base nas alíquotas e preços mais
elevados, quando não for possível fazer a separação pelos elementos da escrita do
estabelecimento.
§ 2o Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-se-
ão provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o imposto,
mediante adoção do critério estabelecido no § 1o. (...)”
A Fiscalização apurou ainda saídas de produtos sem o destaque do IPI conforme
descrito à fl. 15 do TVF:
“(...) Todavia constatamos que em relação a algumas operações (relação extraída dos
arquivos de notas fiscais eletrônicas, obtida no Sistema Público de Escrituração
Digital — SPED - fls. 2.044 a 2.046) a empresa fiscalizada deixou de destacar o IPI
devido.
Todas as saídas de triciclos foram consideradas como operações de revenda e desta
forma não houve destaque do imposto. No entanto como já discorremos no item 3.2,
nas operações de importação (diretamente ou em operações por encomenda ou por
conta e ordem) ocorre a equiparação do importador a estabelecimento industrial.
Naquele item, em que tratamos das diferenças de estoque, verificamos que a
empresa fiscalizada efetuou a importação direta de 174 kits skd de triciclo de
empresa da China e adquiriu 200 kits skd de triciclo de 2 empresas importadoras em
operação de importação por encomenda ou por sua conta e ordem.
Ainda que tal argumentação ainda não seja suficiente (e é) verificamos que nestas
operações a empresa fiscalizada adquiriu " kits skd de triciclo" para montagem em
suas instalações industriais (fotos de fls. 2.034 a 2.043).
Tal operação classifica-se no conceito de industrialização previsto no artigo 4° do
Decreto 7.212/2010 e, por conseguinte o estabelecimento que a exercer é
considerado estabelecimento industrial.
Desta forma nas vendas dos produtos constantes das relações de fls. 2.044 a 2.046
incide o imposto sobre produtos industrializados — IPI que será cobrado de ofício,
tendo em vista não ter havido destaque do imposto pela empresa fiscalizada.
De se destacar que a empresa fiscalizada já utilizou todos os créditos registrados em
sua escrituração não possuindo, portanto, saldo credor do imposto passível de
utilização neste procedimento. (...)”
Por sua vez, a impugnante contesta a exigência do IPI na saída de produtos importados
(tricíclos e bicicletas), alegando que se trata de bitributação uma vez que já houve
incidência na importação; logo, inconstitucional a nova cobrança do mesmo
estabelecimento.
Também neste ultimo item as considerações da impugnante não podem prosperar. Isso
porque a equiparação de estabelecimento importador a industrial decorre da Lei do IPI,
tal qual exposto no TVF (art. 9o. do Regulamento do IPI - RIPI), que está em pleno
vigor e deve ser observado nesta decisão.
Quanto a alegação de que deve ser aplicado o entendimento do STJ para afastar o artigo
9o. do Regulamento do IPI, uma vez que esse não é o entendimento do Ministério da
Fazenda, tampouco da Receita Federal, a impugnante deve socorrer-se do judiciário,
caso não concorde.
Registre-se, por fim, que não consta no TVF qualquer menção a glosa de créditos, sendo
que na apuração do IPI foram considerados todos os crédito contabilizados pela
empresa, que segundo o Fisco já haviam sido aproveitados.”
Com relação ao argumento de equívoco na transmissão da ECD deveria a
Recorrente ter trazido aos autos a prova do equívoco cometido com as devidas justificativas
lastreadas em material probante, o que não ocorreu no caso concreto.
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

Deve ser acrescido, ainda, com relação ao argumento de que não incide o IPI nas
saídas quando da comercialização se o produto industrializado importado não tiver sido
submetido a qualquer processo de industrialização, entendimento com o qual este Conselheiro
concorda, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo decidiu pela
incidência do IPI em tais situações, conforme decisão a seguir transcrita:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C, DO CPC. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. FATO
GERADOR. INCIDÊNCIA SOBRE OS IMPORTADORES NA REVENDA DE
PRODUTOS
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
FATO
GERADOR
AUTORIZADO PELO ART. 46, II, C/C 51, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA AUTORIZADA PELO ART. 51, II, DO CTN, C/C ART. 4o, I,
DA LEI N. 4.502/64. PREVISÃO NOS ARTS. 9, I E 35, II, DO RIPI/2010 (DECRETO
N. 7.212/2010).
1. Seja pela combinação dos artigos 46, II e 51, parágrafo único do CTN - que
compõem o fato gerador, seja pela combinação do art. 51, II, do CTN, art. 4o, I, da Lei
n. 4.502/64, art. 79, da Medida Provisória n. 2.158-35/2001 e art. 13, da Lei n.
11.281/2006 - que definem a sujeição passiva, nenhum deles até então afastados por
inconstitucionalidade, os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do
IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo
que não tenham sofrido industrialização no Brasil.
2. Não há qualquer ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos de
procedência estrangeira do estabelecimento do importador, já que equiparado a
industrial pelo art. 4o, I, da Lei n. 4.502/64, com a permissão dada pelo art. 51, II, do
CTN.
3. Interpretação que não ocasiona a ocorrência de bis in idem, dupla tributação ou
bitributação, porque a lei elenca dois fatos geradores distintos, o desembaraço aduaneiro
proveniente da operação de compra de produto industrializado do exterior e a saída do
produto industrializado do estabelecimento importador equiparado a estabelecimento
produtor, isto é, a primeira tributação recai sobre o preço de compra onde embutida a
margem de lucro da empresa estrangeira e a segunda tributação recai sobre o preço da
venda, onde já embutida a margem de lucro da empresa brasileira importadora. Além
disso, não onera a cadeia além do razoável, pois o importador na primeira operação
apenas acumula a condição de contribuinte de fato e de direito em razão da
territorialidade, já que o estabelecimento industrial produtor estrangeiro não pode ser
eleito pela lei nacional brasileira como contribuinte de direito do IPI (os limites da
soberania tributária o impedem), sendo que a empresa importadora nacional brasileira
acumula o crédito do imposto pago no desembaraço aduaneiro para ser utilizado como
abatimento do imposto a ser pago na saída do produto como contribuinte de direito
(não-cumulatividade), mantendo-se a tributação apenas sobre o valor agregado.
4. Precedentes: REsp. n. 1.386.686 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 17.09.2013; e REsp. n. 1.385.952 - SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 03.09.2013. Superado o entendimento contrário
veiculado nos EREsp. no 1.411749-PR, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel.
p/acórdão Min. Ari Pargendler, julgado em 11.06.2014; e no REsp. n. 841.269 - BA,
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 28.11.2006.
5. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: "os produtos importados estão
sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento
importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no
Brasil".
6. Embargos de divergência em Recurso especial não providos. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (EREsp 1403532/SC, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe
18/12/2015)
É de se consignar que a matéria em apreço teve sua repercussão geral admitida
pelo Supremo Tribunal Federal - STF no Recurso Extraordinário no 946648, conforme decisão a
seguir reproduzida:
"IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO - IPI - DESEMBARAÇO
ADUANEIRO - SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR - INCIDÊNCIA
- ARTIGO 150, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ISONOMIA -
ALCANCE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL
CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia relativa à incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI na saída do estabelecimento importador de mercadoria para a
revenda, no mercado interno, considerada a ausência de novo beneficiamento no campo
industrial." (RE 946648 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
30/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 04-10-2016 PUBLIC 05-
10-2016 )
Tal recurso foi julgado pelo STF, tendo sido firmada a seguinte tese:
“É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no
desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento
importador para comercialização no mercado interno”
A decisão está assim ementada:
“CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. BENS IMPORTADOS. INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO
ADUANEIRO E NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR PARA
COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO. CONSTITUCIONALIDADE.
1. A sistemática legal de tributação dos bens importados pelo imposto sobre produtos
industrializado – IPI é compatível com a Constituição. 2. Recurso Extraordinário a que
se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de julgamento para o Tema 906 da
repercussão geral: "É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do
estabelecimento importador para comercialização no mercado interno".” (RE 946648,
Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-272 DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-2020)
Assim, deve ser aplicado o art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, que prescreve que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Neste sentido:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 30/04/2008 a 31/08/2008
IPI.
INCIDÊNCIA.
REVENDA
DE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
IMPORTADOS.
Por força do § 2o, do art. 62, do RICARF/2015, reproduz-se o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo (art. 543C do CPC), de que os
produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido
industrialização no Brasil (EREsp 1.403.532/SC, DJe 18/12/2015).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/04/2008 a 31/08/2008
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Recurso Voluntário Provido em Parte" (Processo no 13603.721171/2011-90; Acórdão no
3401-004.417; Relator Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida; Sessão de
21/03/2018)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IMPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IPI NA REVENDA NO MERCADO INTERNO.
No julgamento dos Embargos de Divergência - EREsp no 1403532 pela sistemática dos
Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que os produtos
importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do
estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido
industrialização no Brasil. Enquanto o Supremo Tribunal Federal não julgar o RE no
946.648, cuja repercussão geral foi reconhecida, permanece válida a decisão do STJ.
REVENDA NO MERCADO INTERNO DE MERCADORIA IMPORTADA A
DISTRIBUIDORAS INTERDEPENDENTES DO IMPORTADOR. SIMULAÇÃO.
OCORRÊNCIA COMPROVADA.
Tendo sido comprovado que as revendas para distribuidor interdependente buscavam
unicamente dissimular a real operação de venda para terceiros não interdependentes,
torna-se nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, nos
termos do art. 167 do Código Civil. (...)” (Processo no 10980.725019/2016-03; Acórdão
no 3401-006.867; Relator Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares; sessão de
22/08/2019)
Em processo de minha relatoria, esta Turma de Julgamento assim decidiu:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 09/03/2010, 17/03/2010, 23/03/2010, 07/05/2010, 11/05/2010,
02/07/2010, 26/07/2010, 10/08/2010, 11/08/2010, 24/08/2010, 21/09/2010, 21/10/2010,
27/10/2010, 10/03/2011, 17/05/2011, 18/05/2011, 08/06/2011, 30/06/2011, 08/07/2011,
20/09/2011, 29/03/2012, 04/07/2012, 10/08/2012, 15/08/2012, 18/08/2012, 13/09/2012,
28/09/2012, 30/10/2012, 18/01/2013, 22/02/2013, 05/06/2013, 28/06/2013, 01/07/2013,
22/07/2013, 05/08/2013, 02/09/2013, 19/09/2013, 30/09/2013, 30/10/2013, 08/11/2013,
26/11/2013, 12/12/2013
(...)
IPI.
INCIDÊNCIA.
REVENDA
DE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
IMPORTADOS.
Por força do § 2o, do art. 62, do RICARF/2015, reproduz-se o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo (art. 543C do CPC), de que os
produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do
estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido
industrialização no Brasil (EREsp 1.403.532/SC, DJe 18/12/2015).Não há ilegalidade
na incidência do IPI na saída dos produtos de procedência estrangeira do
estabelecimento do importador, já que equiparado a industrial pelo art. 4o, I, da Lei n.
4.502/64, com a permissão dada pelo art. 51, II, do CTN.A lei elenca dois fatos
geradores distintos, o desembaraço aduaneiro proveniente da operação de compra de
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720315/2015-21

produto industrializado do exterior e a saída do produto industrializado do
estabelecimento importador equiparado a estabelecimento produtor, isto é, a primeira
tributação recai sobre o preço de compra onde embutida a margem de lucro da empresa
estrangeira e a segunda tributação recai sobre o preço da venda, onde já embutida a
margem
de
lucro
da
empresa
brasileira
importadora. (...)”
(Processo
no
12266.724186/2014-68; Acórdão no 3201-007.326; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 22/10/2020)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 2462
DF CARF MF
Original